Tribunal: STF
Processo: ARE 1447138
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro , assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI MUNICIPAL Nº 6279/2017. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DO GRUPO SANGUÍNEO E DO FATOR RH NO UNIFORME OU CAPACETE DOS MOTOBOYS E MOTOTAXISTAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 



    1- O ordenamento constitucional, em observância ao pacto federativo, atribui competência exclusiva à União para legislar a respeito de trânsito, transporte e condições para o exercício de profissões (CF, artigo 22, XI e XVI). 



    2- A exigência de que os motoboys e mototaxistas em circulação na cidade do Rio de Janeiro tenham em seus capacetes ou uniformes a informação sobre o grupo sanguíneo e o fator RH consiste em regra sobre trânsito e transporte, além de estabelecer requisito para o exercício de profissão, matérias de competência privativa da União. 



    3- Usurpação de competência. 



    4- Representação que se julga procedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 30, I e II, da Carta da República. 



    Sustenta-se, em suma, que se trata de matéria de interesse público local e, portanto, de competência legislativa municipal para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.



    Afirma que o referido diploma visa conferir maior segurança àqueles trabalhadores, mas não estabelece condições para o exercício das profissões e, tampouco, trata de trânsito e transporte, o que afasta a alegação de interferência na competência privativa da União



    Alega que “o legislador municipal atuou no espaço deixado pelos ordenamentos estadual e federal, em caráter evidentemente suplementar, em especial à Lei nº 12.009/2009, estabelecendo uma ação voltada à proteção da saúde de uma categoria profissional, que executa um trabalho de alto risco à integridade física, no âmbito deste Município” (eDOC 8, p.8).



    A Presidência do TJ/RJ inadmitiu o apelo extremo por entender que o acórdão recorrido está em consonância com precedente do STF (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor da Lei 6.279/2017 do Município do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    “Art. 1º Fica determinado que todas as empresas públicas e privadas e os autônomos que utilizam o serviço de motoboy e mototáxi no Município do Rio de Janeiro devam fazer constar, em local visível dos uniformes ou capacetes de motoboys e mototaxistas, o grupo sanguíneo e o fator RH. 



    Art. 2º O grupo sanguíneo e o fator RH passam a ser considerados item padrão do uniforme ou capacete dos motoboys e mototaxistas. 



    Art. 3º Ato do Poder Executivo regulamentará esta Lei, a fim de definir normas e sanções para os casos de descumprimento, no prazo de cento e vinte dias após a sua publicação. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    De início, observo que conforme consignado no acórdão recorrido, o dispositivo impugnado prevê condição para o exercício da atividade de mototaxista.



    A jurisprudência pacífica desta Corte consolidou-se no sentido de que é de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ADI 3.953, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.05.2020 ADI 5.484, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.052020; ADI 5.663, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2019; e ADI 4387, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,DJe 10.10.2014.



    Tratando especificamente acerca da regulamentação do serviço de mototáxi em âmbito municipal, em precedente deste Supremo Tribunal Federal, o Plenário da Corte decidiu que “a complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal” (ADPF 539-GO, Rel. Min. Luiz Fex, DJe 19.02.2021). 



    Como se depreende da leitura da norma impugnada, o Município do Rio de Janeiro criou condição para o exercício da atividade de mototaxista que não encontra correspondência na lei federal que tratou da matéria (Lei Federal 12.009/2009), contrariando, portanto, o entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    Destaco, por fim, que a ADI 4530, de minha Relatoria, declarou a constitucionalidade da Lei Federal 12.009/2009.



    Assim, ao estabelecer condição para o exercício da profissão de mototaxista em âmbito local, a norma impugnada incorreu em inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso , nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente